Tribunal: TJMT
Processo: 1032978-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032978-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AGRO FLORESTAL CORREGO DA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 08.797.477/0001-51 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO REHDER CESAR - CPF: 267.478.698-18 (ADVOGADO), PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - CPF: 273.072.308-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BENETTI DE FREITAS - CPF: 315.321.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu Recurso de Agravo de Instrumento e considerou válida a notificação da empresa via diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão acerca da situação cadastral da empresa Agravada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria ou decidir matéria a ser apreciada oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(
TJ/MT - N.U 1008798-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por AGRO FLORESTAL CÓRREGO DA ESPERANÇA LTDA contra acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, cujo objeto de discussão era saber se houve ou não cerceamento de defesa, em processo administrativo, pelo fato da empresa ter sido notificada via Diário Oficial do Estado.

Em suas razões (Id. 276801880), sustenta a empresa Embargante omissão no acórdão quanto ao fato da situação cadastral do representante passar a constar como “reprovada” no processo administrativo.

Assim, deve ser considerada como nula a notificação via edital, pois direcionada a representante legal que se encontrava com situação cadastral "reprovada”.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 283184395.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Embora conste a situação cadastral da empresa Agravada como reprovada, foi consignado no acórdão objurgado que a empresa apresentou Procuração registrada em cartório constituindo o Sr. Selso Vitter como procurador para tratar de todos os assuntos de seu interesse perante a SEMA.

Transcrevo parte do acórdão, onde a questão foi abordada,
in verbis:

No caso em apreço, ao consultar a ação de base e os documentos que a instruem até o presente momento, mormente a Procuração Pública (lavrada no Livro 0816, Páginas 387 a 388, no Terceiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP) e anexada no Id. 135563143, constata-se que a empresa Agravada constituiu como procurador, o Sr. Selso Vitter, outorgando poderes para tratar de todos os assuntos de interesse do outorgante junto à SEMA.

Na referida Procuração Pública, verifica-se também foram outorgados, dentre outros, os seguintes poderes:

A) Assinar e apresentar documentos para a regularização da área;

B) Parcelamento de dívidas;

C) Dar ciência, concordar, discordar, protocolar documentos, assinar Termos de Ajustamento de Conduta, etc...

Diante dos poderes acima conferidos ao outorgado, não há dúvidas que implícito está o poder de apresentar defesa, já que este pode, inclusive, assinar Termo de Ajustamento de Conduta e parcelar dívidas referentes ao imóvel junto à SEMA.

Assim, não há como afirmar, qual era a real situação cadastral da empresa no exato momento da notificação.

Ademais, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que analisou pedido de tutela de urgência, ou seja, é uma decisão, cuja análise se deu em sede de cognição sumária ou horizontal, própria das liminares, ou seja, não esgotou todas as questões fáticas, posto que há momento processual próprio e oportuno para tanto.

Assim, o efetivo prejuízo à empresa Agravada será decidido no decorrer da ação de base.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMO ESPÉCIE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍRICA, PREVISÃO ESTATUTÁRIA E ANUÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de omissão e contradição acerca da natureza jurídica, previsão estatutária e anuência prévia do servidor público. Oposição de aclaratório para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC. Tese de julgamento: 1. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 3. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento. Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (TJ/MT - N.U 1008798-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025